Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-34.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
VISTOS, ETC...
Em razão do pedido de extinção protocolado na movimentação no 113850459, homologo a desistência tácita recursal, declarando prejudicado os embargos de declaração opostos pela parte recorrente.
Baixem-se os autos à Instância Singela para cumprimento da r. sentença proferida.
Int. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator